Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-52.2025.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Terra Vermelha Holding Ltda. contra ato do Chefe do Departamento de Receita do Município de Barretos/SP, visando afastar os parâmetros utilizados para cálculo do ITBI, com reconhecimento de imunidade tributária.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por Terra Vermelha Holding Ltda. contra ato do Chefe do Departamento de Receita do Município de Barretos/SP, visando afastar os parâmetros utilizados para cálculo do ITBI, com reconhecimento de imunidade tributária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI em casos de integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica, conforme previsto no art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
A imunidade do ITBI é aplicável até o limite do capital social a ser integralizado, conforme entendimento do STF no RE 796.376. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel em condições normais de mercado, declarado pelo contribuinte, cabendo ao Fisco impugná-lo nos termos do art. 148 do CTN.
IV. Dispositivo e Tese
Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.
Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não podendo ser arbitrado previamente pelo município.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, § 2o, I
CTN, artigos 37, 38, 142, 144, 148
Jurisprudência Citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020
TJ/SP, Apelação no 0156303-67.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 07/11/2013
STJ, REsp no 1937821/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/09/2013.